Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715120-04.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CALLIANDRA ALVES LOPES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, BANCO DO BRASIL S.A., para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de nulidade de citação, defendida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na função de curadoria especial dos interesses da apelada (ID 70539728). Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos recursos, se preenchidos os requisitos processuais de admissibilidade. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator